Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727300-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DIAS MORATO AGRAVADO: LOURDES SOARES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DIAS MORATO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0739453-54.2021.8.07.0001, que conta com o seguinte teor (Id. 132508491 dos autos de origem): Trata-se de liquidação de sentença proposta por LOURDES SOARES em desfavor de MARCOS DIAS MORATO em que a parte exequente requer a liquidação de sentença que condenou ao pagamento dos danos materiais necessários para a correção dos vícios constantes no imóvel da autora, conforme determinado em sentença. Devidamente intimado, o executado apresentou contestação, sustentando a inexigibilidade do título, em razão da celebração de acordo celebrado entre as partes. Afirma que houve ainda a conclusão da obra. Argumenta que deveria haver a extinção do feito em razão da ausência de pressupostos para a constituição e desenvolvimento válido do processo, devendo, com isso, ocorrer a sua extinção sem resolução do mérito. Traz ainda que não haveria interesse em razão da realização do serviço. Ademais, assevera que há ainda a incidência de prejudicial de mérito, em razão da ocorrência de prescrição, já que o cumprimento foi ajuizado após o percurso de três anos do trânsito em julgado da sentença. No mérito, tece arrazoado no sentido de que, em razão da realização da obra, nada mais seria devido. Por fim, requer a condenação ao pagamento de honorários. A parte exequente se manifestou em seguida. É síntese do necessário. Decido. Primeiramente, rejeito as preliminares trazidas pela parte executada. No caso, o interesse da parte autora reside no fato de, ainda que se acolha a tese da parte ré de que o acordo extinguiu com todas as obrigações, verifico que, em razão da ausência de sua homologação, haveria o interesse da parte em discutir se houve o cumprimento da obrigação, bem como estariam presentes os requisitos para o exame do mérito da demanda. No que tange à prejudicial de prescrição, não deve ser acolhida a tese da parte, já que, ao contrário do sustentado, se verifica que a demanda deve ser examinada segundo o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Considerando que o trânsito se deu em 23/01/2018, inegável que não houve prescrição no caso. No mérito, por fim, entendo igualmente que não encontram guarida os argumentos da parte executada. O acordo firmado entre as partes não foi homologado, de forma que, a princípio, não poderia desconstituir os efeitos da coisa julgada, devendo o feito prosseguir com a liquidação de sentença. Diante da controvérsia se houve a realização ou não a realização da obra, entendo que é o caso de designação de perícia para se esclarecer se houve a sua realização, devendo a parte executada, por ser sucumbente, arcar com as despesas de seu adiantamento, sob pena de se entender que está desistindo da comprovação de sua realização, presumindo-se, assim, que o serviço não foi prestado. À Secretaria para indicação de profissional, observando a lista elaborada por este Tribunal de Justiça. Int. Em suas razões, o agravante suscita, incialmente, a “inexequibilidade do título”, haja vista a ocorrência de novação, concernente à realização de acordo firmado entre as partes, ainda que não homologado em Juízo. Tendo por base o mesmo fundamento, considera ausente o interesse processual da ora agravada em proceder à liquidação do título judicial. No mérito, entende que a decisão deve ser reformada, tendo em vista o efetivo cumprimento da obrigação fixada na sentença, eis que os reparos objeto da demanda foram devidamente realizados, “nos termos do acordo e do laudo pericial anexado à ação principal”. Prosseguindo, entende não ser devido “qualquer valor a título de dano material, dado que, por meio de acordo avençado entre as partes, a referida obrigação de pagar foi transformada em fazer”, refutando, de qualquer modo, o montante apresentado pela ora agravada. De outro lado, defende a eficácia do acordo firmado entre as partes, como suficiente para obstar a fase executiva, mormente por estar a recorrida, quando da celebração, devidamente assessorada por seu patrono. Para o recorrente, “em que pese não ter havido a homologação judicial do acordo entabulado, isso não quer dizer que não existe validade jurídica, haja vista todos os itens contidos na condenação tratarem de direitos disponíveis, os quais foram dispostos pela exequente no momento da assinatura do instrumento”. Na oportunidade, colaciona julgados que entende aplicáveis à controvérsia. Por fim, considera necessária a condenação da ora agravada ao pagamento de honorários advocatícios, “por ter dado causa à instauração indevida deste processo e à apresentação da impugnação”. Nesse contexto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo na forma das razões recursais. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 38366001 e 38366006). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória proferida em processo em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, julgo ser o caso de conceder o efeito suspensivo ao recurso, por vislumbrar os requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora. Quanto este último, observo que a decisão recorrida determinou o custeio pelo recorrente de prova pericial, considerada indispensável ao prosseguimento da liquidação, sob pena de se presumir que “o serviço não foi prestado”. Ainda que o recorrente não tenha se insurgido especificamente contra a necessidade da prova pericial, tampouco quanto ao dever de custeá-la, observo que a continuidade do processo, acaso seja ao final acolhida sua pretensão, tende a lhe acarretar dano de difícil reparação, não só pelo desembolso do valor correspondente aos honorários periciais, mas pelo início dos atos executivos, acaso presumida a inocorrência do serviço, conforme anunciado pelo Juízo singular. Ademais, é evidente o prejuízo potencial a ambas as partes e, inclusive, ao adequado processamento do feito, tendo em vista a possibilidade de anulação dos atos processuais realizados, inclusive a própria perícia, acaso acolhida a tese recursal. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, ainda que as razões recursais devam ser melhor cotejadas com os demais elementos carreados ao feito de origem, há notícia de que as partes transacionaram acerca do objeto da condenação, tendo o agravante cumprido o objeto avençado, de onde exsurge a necessidade de aferir em que medida tal acordo importaria em possível modificação da sentença liquidanda, o que me motiva a suspender a marcha processual até que o colegiado delibere acerca da controvérsia. Com estes fundamentos, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora